Tribunal: TJMT
Processo: 1008140-23.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008140-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO FRANCISCO FARIAS DA SILVA - CPF: 063.045.431-07 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – prisão preventiva – ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP) – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE SATISFATORIAMENTE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A NECESSIDADE DE SER RESGUARDADA A ORDEM PÚBLICA –
VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS
– PACIENTE JOVEM, TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO FIXO E OCUPAÇÃO LÍCITA, QUE NÃO APARENTA POSSUIR EXACERBADA PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas; ao que se alia os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é tecnicamente primário, reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito, a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319, do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

FABIANO FRANCISCO FARIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n° 1003710-05.2023.8.11.0040 (PJe), em que investigado pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

A impetrante inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
08/04/2023,
às 23h22min e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz a impetrante que
o decreto segregatício carece de fundamentação idônea
, na medida em que a d. autoridade acoimada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extrema para garantia da ordem pública, mas não demonstra, de maneira concreta, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata
do contexto flagrancial e a invocar
argumentos genéricos,
em

franca violação às determinações contidas no art. 93, inc. IX da CF/88
.

Lado outro, e reforçando a cautelaridade da medida impugnada, aduz os
predicados pessoais favoráveis por ele ostentados
,
uma vez que é primário, não possui antecedentes criminais,
circunstâncias que, além de demonstrarem a ausência, também, do
periculum libertatis
, revelam a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na intelecção do impetrante, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela.

Forte em tais argumentos, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas, caso se repute necessário.

A inicial veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 164493187.

Analisada a tutela de urgência, em sede de plantão judiciário, pelo
Exmo. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
,
restou
indeferida
(ID 164523698), a qual restou ratificada por este Relator no
decisum
de ID 164781189, ocasião em que foram solicitadas informações ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT.

Os informes aportaram no ID 165880182, ao que se sucedeu à manifestação da i. PGJ, opinando pela
concessão
da ordem, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
ao cárcere (ID 166613187).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que
FABIANO FRANCISCO FARIAS DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
08/04/2023
porque, por volta das
20h32min
, foi visualizado por uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas ostensivas no município de Sorriso/MT, quando então desobedeceu a ordem de parada que lhe foi dada.

O paciente teria empreendido fuga em alta velocidade, conduzindo de forma perigosa, razão pela qual iniciou-se perseguição, e quando, enfim, foi abordado, resistiu à prisão desferindo socos e chutes contra os policiais.

Em continuidade às diligências, os policiais se dirigiram até a residência do paciente e localizaram no quarto dele, 01 revólver calibre .38 com numeração suprimida, 6 munições calibre .38 intactas, 4 estojos deflagrados, 1 munição de fuzil 556 intacta, 1 munição calibre .22 intacta, listados no termo de exibição e apreensão de ID 164493187 - Pág. 16.

Submetido à audiência de custódia, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, que justificou a suposta indispensabilidade da medida de exceção na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido édito segregatício:

“Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos dos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública.

Consoante se extrai dos autos, o autuado foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta, com sinais de adulteração. Entretanto, ao ser dado ordem de parada, o mesmo não atendeu, empreendendo fuga pela cidade em alta velocidade, colocando em risco vidas de transeuntes, oportunidade que os policiais iniciaram acompanhamento do veículo, solicitando apoio de outras guarnições, sendo que em dado momento a GUPM realizou bloqueio na Rua Tangará, ocasião em que o autuado jogou a moto em cima do policial militar. Após realizarem a prisão, os policiais militares realizaram buscas na residência, localizando no quarto do autuado a arma de fogo com numeração suprimida e 06 munições 38 intactas, 04 (quatro) capsulas calibre 38 deflagradas, Munição de 22 intacta, 01 Munição de 556 Intacta e 01 arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida.

Cumpre notar ainda que a pena abstrata dos crimes, em tese, praticados pelo autuado excedem a 04 (quatro) anos de detenção, justificando a conversão do flagrante em prisão preventiva nesta oportunidade.

Diante das considerações acima, entendo que no caso em comento se encontra presente nos autos o periculum libertatis, isto é, fatos que demonstrem a necessidade do indiciado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
FABIANO FRANCISCO FARIAS SILVA
, em prisão preventiva, devendo o mesmo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.”
sic
ID 164493187 - Pág. 46.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

A irresignação da impetrante consiste na alardeada inidoneidade dos fundamentos empregados pelo MM. Juiz
a quo
para justificar a imposição do claustro provisório, os quais, no seu entender, além de genéricos, não demonstrariam de maneira contundente o
periculum libertatis
; circunstâncias que, assomadas aos predicados pessoais abonatórios do paciente, ensejariam a revogação da prisão preventiva ora experimentada.

E deveras, analisando o
decisum
objurgado em conjunto com a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, concluo que, embora por argumentos ligeiramente distintos daqueles sustentados pela i. Defesa,
a pretensão liberatória comporta acolhimento
.

Isso porque, extrai-se dos autos eletrônicos que a constrição cautelar imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que o delito de
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
que lhe está sendo imputado possui pena máxima abstrata
superior a 04 (quatro) anos
.

De outra banda, consta do aludido pronunciamento judicial a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva aptos a configurar o
fumus comissi delicti
, os quais consubstanciam-se, em especial, nos depoimentos prestados pelos agentes que atuaram na ocorrência, narrando de maneira clara e detalhada o flagrante, contextualizando a desobediência da ordem de parada emanada pelos policiais, a direção perigosa empreendida pelo paciente, assim como a resistência ofertada à prisão e, por fim, a localização de uma arma de fogo com numeração suprimida e diversas munições.

À vista do excerto transcrito alhures, o MM. Juiz de 1º grau justificou a imposição da prisão processual na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta [
periculum libertatis
], ponderado o modus operandi empregado, e como dito, ao risco oferecido à coletividade com as condutas perpetradas.

Desta feita,
não há como afirmar que o
decisum
fustigado é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado
, na medida em que foram indicados os elementos de convicção que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo magistrado de primeiro grau;
não vislumbro motivos para manter o favorecido nessa ordem apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir uma periculosidade social,
a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque,
a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que, apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular o increpado ao delito que lhe está sendo imputado, a gravidade da conduta supostamente perpetrada não extrapola àquela ínsita ao tipo penal
.

Demais disso, consta das declarações prestadas na Delegacia de Polícia que o paciente é um
jovem de apenas 23 (vinte e três) anos de idade, residente em endereço fixo no distrito da culpa, exercente de labor lícito como lavador de carros e é tecnicamente primário,
conforme verifiquei em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual;
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir - o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

2.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FABIANO FRANCISCO FARIAS SILVA
, tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023